Tribunal: TJPA
Processo: 0001812-06.2011.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001812-06.2011.8.14.0009

RECORRENTE: MANOEL CRISTIANO FALCAO MACIEL

RECORRIDO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0001812-06.2011.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Criminal de Bragança

RECORRENTE:
MANOEL CRISTIANO FALCAO MACIEL
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso em face de decisão que não recebeu recurso de apelação por intempestividade – 1) PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO – IMPROVIMENTO – tendo a intimação pessoal do Defensor Público ocorrido em 04/11/2022 e encerrado o prazo para interposição do apelo em 16/11/2022, inafastável o reconhecimento da intempestividade do recurso protocolado em 18/11/2022 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MANOEL CRISTIANO FALCAO MACIEL
em face da decisão de ID 16394665, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que deixou de receber seu recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

Em síntese, aduz o recorrente que o apelo se revela tempestivo e que, eventual intempestividade teria se dado em decorrência de equívoco do sistema PJE na exibição do prazo para sua manifestação, levando a erro o Defensor uma vez que “
que a Defensoria Pública trabalha com
CENTENAS
de prazos em curso
”.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, constato que, a sentença condenatória contra a qual o recorrente manejou recurso de apelação foi proferida em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorrida em 26/10/2022, tendo o réu e seu Defensor sido intimados pessoalmente em audiência, restando consignado em ata
“Após a elaboração da sentença, a MMª. Juíza, convidou os presentes a retornarem ao Plenário do Júri para a realização de sua leitura. Lida a sentença, a Juíza-Presidente deu por encerrada a sessão às 13h00min (treze horas)
”.

Não obstante, tratando-se de processo judicial eletrônico, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, independentemente da intimação pessoal da sentença em durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO - AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - INOCORRÊNCIA - TEMPESTIVIDADE - DEMONSTRADA. 1.
Em se tratando de processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, independentemente da intimação pessoal da sentença em julgamento perante o Tribunal do Júri.
2. Recurso provido.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 03981813520158130701, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 08/08/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2023)

Não obstante, consoante aduzido nas razões recursais, “
o início do prazo recursal não é a partir do julgamento do Tribunal do Júri, mas da intimação PESSOAL da Defensoria Pública COM VISTA DOS AUTOS, o qual ocorreu em
04/11/2022
, consoante expediente nº 10654145 do PJE, de modo que, em tese, referido prazo findaria somente em 16/11/2022 (intimação pessoal e prazo em dobro), nos termos do artigo 798, §1º do CPP c/c o artigo 5º, §1º da lei nº 11.419/2016
.”

Ocorre que, tendo a contagem do prazo iniciado com a intimação pessoal da Defensora Pública em 04/11/2022 e encerrado o prazo para oferecimento do apelo em 16/11/2022,
inafastável o reconhecimento da intempestividade do recurso protocolado em 18/11/2022,
não assistindo razão ao argumento de que a Defensoria Pública teria sido levada a erro acerca do prazo para oferecimento do apelo em razão do prazo constante no sistema PJE referente à intimação automática da parte, sendo reiterada da jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que "
a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei ( AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021)
"

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, sendo a continuidade dos prazos processuais penais é afirmada pelo princípio da especialidade. Assim, devem ser observadas as disposições previstas no art. 798, caput e § 3º, do CPP, de modo que não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro
. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei ( AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021)"( AgRg no AREsp 1.891.656/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 22/9/2021). 3. Por fim, "as informações processuais constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de sítio na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo e eventuais equívocos não configuram justa causa para devolução de prazos processuais"
( AgRg no AREsp n. 2.132.122/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 26/8/2022) .4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2142113 SC 2022/0171337-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão guerreada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 29/04/2024